Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711935-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO CARNEIRO E ANDRADE RECORRIDO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal (ID 16230832), cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. DATA ANTERIOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Submete-se ao juízo universal o crédito cujo fato ou ato jurídico que lhe deu causa é anterior à data do pedido de recuperação judicial, mesmo com o seu reconhecimento judicial posterior. 2. A majoração de honorários não é devida quando não foram fixados desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de prestação jurisdicional, não obstante a oposição de embargos de declaração; b) artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, ao argumento de que seu crédito constitui exceção ao plano de recuperação judicial; c) artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, afirmando que o crédito foi constituído com o trânsito em julgado que o declarou. Colaciona julgados do TJSP a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.” (AgInt no REsp 1.874.400/SC, Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 18/12/20). Melhor sorte não colhe o apelo em face da aponta violação ao artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/21). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao malferimento ao artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, bem como ao invocado dissenso interpretativo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), concluiu que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 17/12/20). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação requerido à ID 21170414, tendo em vista não constar nos autos procuração da parte recorrida outorgando poderes ao advogado subscritor das contrarrazões. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014